Tribunal: TJDFT
Processo: 0739528-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739528-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALDAIRES SILVA SOARES REPRESENTANTE LEGAL: RACHEL SOARES LEITAO D E S P A C H O Da análise da petição recursal observa-se que não houve pedido para concessão de efeito suspensivo ao agravo. Portanto, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À exequente agravada para contrarrazões. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora